Tribunal: TJES
Processo: 5007692-16.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007692-16.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NOVA FONTE COMERCIO DE INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA –
PLEITO DE CANCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
não é preventivo, mas repressivo, o mandamus que apresenta, como causa de pedir, fatos relacionados ao lançamento/auto de infração,
e o pedido veiculado é de anulação do crédito constituído.

Em se tratando de mandado de segurança contra ato praticado em processo administrativo fiscal, como na presente hipótese,
a impetração não será cabível se transcorrido o prazo de 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, assim como não será cabível a impetração que discute os elementos materiais que respaldaram o lançamento tributário correspondente
.
(AgRg no REsp n. 1.397.248/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015)”.

2 - A petição inicial do
mandamus
revela que a impetrante almeja o
“cancelamento do valor do objurgado crédito ainda em exigibilidade.”

3 - Tal como delineado pelo Tribunal da Cidadania, sendo discutidos os elementos materiais que respaldaram o lançamento, forçoso reconhecer o acerto da sentença, porquanto superado o lapso de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir do momento em que a parte teve ciência do ato impugnado.

4 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007692-16.2023.8.08.0048

APELANTE
:
NOVA FONTE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E INDÚSTRIA LTDA.

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Nova Fonte Comércio de Informática e Indústria Ltda.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do Coordenador Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda do Espírito Santo, que julgou extinto o processo ante o reconhecimento da decadência.

Em suas razões id. 7250300 sustenta a apelante, em síntese, que a sentença contraria o disposto no art. 23 da lei nº 12.016/2009, porquanto o termo
a quo
para a impetração seria a recusa de renovação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, ocasião em que tomou conhecimento de que o recurso administrativo não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Discute-se
in casu
se a pretensão da recorrente estaria fulminada pela decadência, entendendo o juízo
a quo
que “
em Setembro/22, a Empresa Impetrante opôs recurso administrativo, atacando o AI em litígio. Assim, desde aquela data, considero que a Empresa Impetrante tomou ciência das supostas ilegalidades apontadas na exordial, iniciando-se, assim, em seu desfavor, a eficácia preclusiva do transcurso do tempo, quanto ao seu direito de lançar mão da estreita via mandamental para combater o Auto de Infração nº 5.108.849-9 (ID 23303863)
.
(...)
Portanto, considerando que a demanda foi protocolada apenas em março/2023, é patente que transcorreram mais de 120 (cento e vinte) dias entre a ciência do contribuinte quanto ao auto de infração impugnado (Setembro/2022) e a impetração deste Mandado de Segurança (Março/2023). Assim, operou-se aqui a caducidade do direito para o manejo da via mandamental.
”

A apelante sustenta que o prazo decadencial somente teve início quando a administração negou a renovação da sua certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, ocasião em que tomou conhecimento de que o recurso administrativo não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

Sem delongas, tenho que razão não lhe assiste, pois, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
não é preventivo, mas repressivo, o mandamus que apresenta, como causa de pedir, fatos relacionados ao lançamento/auto de infração,
e o pedido veiculado é de anulação do crédito constituído.

Em se tratando de mandado de segurança contra ato praticado em processo administrativo fiscal, como na presente hipótese,
a impetração não será cabível se transcorrido o prazo de 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, assim como não será cabível a impetração que discute os elementos materiais que respaldaram o lançamento tributário correspondente
.
(AgRg no REsp n. 1.397.248/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015)”.

No caso, a petição inicial do
mandamus
revela que a impetrante almeja o
“cancelamento do valor do objurgado crédito ainda em exigibilidade, porquanto, conforme já visto, acha-se totalmente divorciado da natureza de exigível, já que o mesmo decorre do entendimento por parte da própria fiscalização, de que a hipótese de incidência tenha sido decorrente de fatos geradores iniciados em território do Estado do Espírito Santo, quando na verdade, o fato gerador, se devido for, acabou por ocorrer em território paranaense, de modo que ao valor do ICMS, se devido, tenha como destinatário o Erário Público do Estado do Paraná, e não o Erário Público do Estado do Espírito Santo
”.

Desse modo, tal como delineado pelo Tribunal da Cidadania, sendo discutidos os elementos materiais que respaldaram o lançamento, forçoso reconhecer o acerto da sentença, porquanto superado o lapso de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir do momento em que a parte teve ciência do ato impugnado, consoante marcos temporais estabelecidos na origem.

Em julgado semelhante, assim já decidiu este e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INFRAÇÃO.
RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em se tratando de mandado de segurança que impugna a lavratura do Auto de Infração, o termo inicial para se impetrar o mandamus conta-se da ciência inequívoca do ato atacado.
2. No caso em exame, o Apelante teve ciência da lavratura do auto de infração em 14/06/2015, ao passo que impetrou o mandado de segurança apenas em janeiro de 2022, quando ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto na Lei nº 12.016/09. 3. A Súmula nº 430 do Excelso Supremo Tribunal Federal preceitua que pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança, motivo pelo qual o requerimento apresentado perante o órgão estadual em setembro de 2019 não influi na contagem do prazo. 4. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5000236-24.2022.8.08.0024. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 01/06/2023).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Em se tratando de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
Acompanho, integralmente, o voto do relator.